Tribunal: TJBA
Processo: 8070540-48.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma HABEAS CORPUS: 8070540-48.2025.8.05.0000 COMARCA: IRECÊ/BA. ÓRGÃO JULGADOR: 2ª CÂMARA CRIMINAL – 1ª TURMA IMPETRANTE/ADVOGADO: KIROL SILVA DUARTE - OAB/BA 31834 PACIENTE: DJALMA OLIVEIRA RAMOS IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª. VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA COMARCA DE IRECÊ/BA. PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: MARILENE PEREIRA MOTA EMENTA: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. 1 – PLEITO PELA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PELA DOMICILIAR, COM FULCRO NO ART. 318 DO CPPB. NÃO CONHECIMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. SUPERVENIENTEMENTE, O MAGISTRADO DE 1º GRAU INDEFERIU O PEDIDO FORMULADO NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAR-SE DO HABEAS CORPUS COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSO. NÃO INTERPOSIÇÃO DO RECURSO PRÓPRIO (INTELIGÊNCIA DO ART. 197 DA LEI N.º 7.210/1984). 2 - NÃO CONHECIMENTO DO WRIT. Vistos, relatados e discutidos os Autos de HABEAS CORPUS autuado sob nº. 8070540-48.2025.8.05.0000, tendo KIROL SILVA DUARTE - OAB/BA 31834, como Impetrante e, na condição de Paciente, DJALMA OLIVEIRA RAMOS, os eminentes Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Criminal - 1ª Turma Julgadora - do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ACORDAM para NÃO CONHECER E, POR CONSEGUINTE, EXTINGUIR O PROCESSO, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos do voto do Relator, conforme certidão de julgamento. Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento. Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA RELATOR